Tribunal: TJMT
Processo: 0003452-49.1999.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003452-49.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - CNPJ: 07.727.002/0001-26 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), FAZENDAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 00.412.788/0001-43 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO VIEIRA DE AGUIAR - CPF: 086.258.081-15 (APELADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR - CPF: 081.099.311-20 (APELADO), BELINDA NUNES DE AGUIAR - CPF: 772.346.501-72 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PROCESSO AJUIZADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UMA DÉCADA SEM CITAÇÃO DO INVENTARIANTE DE UM DOS EXECUTADOS – DESÍDIA DO EXEQUENTE – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA PROCESSUAL PROLONGADA – CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS JURIDICAMENTE INÓCUAS – INSUFICIÊNCIA DAS MERAS PETIÇÕES PARA INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TESE REPETITIVA DO TEMA 876 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição intercorrente, previsto implicitamente no ordenamento jurídico processual civil, visa assegurar a efetividade e a razoável duração do processo, vedando o caráter imprescritível da pretensão executiva diante da inércia prolongada do credor.

In casu
, a execução fora ajuizada em 1999, sendo incontroverso nos autos o fato de que, até a prolação da sentença em 2024, o inventariante de um dos executados sequer fora validamente citado, não obstante decisões judiciais reiteradas e intimações ao exequente, revelando-se cristalina a sua desídia.

Ainda que se alegue a existência de atos constritivos por meio do sistema SISBAJUD, estes foram promovidos tardiamente e não se revestiram de eficácia jurídica apta a interromper o curso do prazo prescricional, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual diligências meramente formais e infrutíferas não têm o condão de obstar a fluência da prescrição (REsp 1.604.412/SC – Tema 876/STJ).

Ademais, a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, quando seguida de inércia superior a cinco anos, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando-se, por analogia, o art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, em harmonia com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003452-49.1999.8.11.0041

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

APELADOS: FAZENDAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA – ME e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente no 0003452-49.1999.8.11.0041, ajuizada em face de
FAZENDAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA – ME e outros
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Ao revés do que consta no julgado, não restou configurada a prescrição, porquanto que foram realizadas penhoras nos autos e, existe a possibilidade de haver valores depositados nos autos, fato este que afasta a prescrição intercorrente. Ou seja, ocorreu o arresto de valores dos recorridos via sistema Sisbajud. Nesta seara, é correto afirmar que os devedores ora recorridos tinham plena ciência da existência do processo e da dívida, haja vista que teve valores bloqueados em suas contas bancárias. Logo, inequivoco que a constrição de dinheiro do devedor é também marco interruptivo do prazo prescricional, o qual voltou a contagem inicial, do zero. Neste contexto, não há dúvidas que a prescrição não foi operada, assim, a demanda não foi atingida pelo lapso prescricional. Sobre o tema, o C. STJ, no julgamento do REsp 1340553/RS , julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (tema 568), em que foi o relator : Ministro Mauro Campbell Marques, firmou orientação no sentido de que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente”
(sic).

Aduz que
“Nestes termos, cristalino que não restou configurada a prescrição intercorrente no caso, posto que, ato de constrição positivo é causa de interrupção da prescrição, assim, a r. Sentença deve ser reformada, para que seja mantida a penhora realizada, determinando, por conseguinte, o levantamento dos valores bloqueados através do sistema SISBAJUD”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] Reforma da r. sentença recorrida a fim de ser declarada não ocorrência de prescrição, para que seja mantida a penhora realizada, determinando por conseguinte o levantamento dos valores bloqueados através do sistema SISBAJUD”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 307174896, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 293971861.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“
Trata-se de Ação de Execução no qual o requerente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, devidamente qualificado nos autos move contra FAZENDAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA e outros originário de o Contrato de Abertura de Crédito de Crédito n.14.170541.5.

No caso concreto verifico que a demanda foi ajuizada em 09/06/1999, com despacho inicial em 10/06/1999 conforme ID. 58027963-pág. 18 e até a presente data inventariante do espólio de JOSE ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR não foi citada para responder aos termos da demanda que contra si foi proposta
,
após 10 (dez) anos de seu óbito.

Mesmo intimado para se manifestar sobre a prescrição, o exequente não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, pelo seu reconhecimento.

A prescrição é matéria de ordem pública descritos no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador e resta configurada quando, iniciado o processo, o Autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão.

É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão do Autor, quanto à prática de atos que lhe incumbem, aferida, por exemplo, nos casos dos autos em que conscientemente não localização de bens.

Cumpre esclarecer que de acordo com o art. 206, §5o, I do Código Civil as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos. Tal entendimento vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 912.454 - SE no 2016⁄0113320-7).

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2o do CPC.

[...]

Verifico que a pretensão do banco, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que após mais de uma década do falecimento do executado, a citação do inventariante não foi concretizada no feito.

Ademais, todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida, e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula no 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

E mesmo se assim não fosse, é de cinco anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início a partir do vencimento do título que se deu no ano de 1999.

[...]

E ainda, que a ação prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e art. 206-A, do CPC.

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida dos executados após o prazo prescricional da pretensão.

É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, arquive-se
”.
(Id. 293147866)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

O processo foi ajuizado em
09/06/1999
, tendo por objeto o inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito n.o 14.170541.5. Contudo, decorrido prazo superior a uma década desde o óbito de um dos executados, o espólio sequer havia sido citado até o momento da prolação da sentença, circunstância essa que revela manifesta inércia do credor em promover o regular andamento da execução.

O artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/80, aplicável subsidiariamente às execuções comuns, permite o reconhecimento da prescrição intercorrente nos casos em que, após a suspensão do processo, o exequente permanece inerte por prazo superior ao estabelecido para a prescrição da pretensão executória.

Não obstante as alegações da apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp no. 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
)”.

Nota-se que,
in casu
, houve suspensão por ausência de bens penhoráveis.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Negritei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO JUDICIAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE –
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL
– NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1)
.

De acordo com o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional,
que, no caso, é quinquenal (art. 206, §5o, I, do Código Civil).

A alegação de que a rejeição da exceção de pré-executividade (apresentada pela parte executada) teria o condão de interromper a prescrição não encontra respaldo jurídico, por não se tratar de ato voluntário do credor apto a constituir em mora o devedor (art. 202, V, CC/2002).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.”
(N.U 0002441-87.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução com resolução do mérito, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve efetiva inércia do credor e o consequente transcurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme disciplinado na jurisprudência do STJ e nos artigos 921 do CPC/2015 e 206, §5o, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Segundo as diretrizes fixadas no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.064.412/SC, o prazo prescricional intercorrente, na égide do CPC/73 tem início um ano após o arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, embora o exequente tenha diligenciado para localizar bens, tais medidas se mostraram inócuas, e os autos foram arquivados em 18.08.2006, iniciando-se o prazo prescricional em 18.08.2007, findando-se em 18.08.2012.

5. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Na execução de título extrajudicial, arquivada por ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente um ano após o arquivamento, findando-se conforme o prazo da pretensão executada. 2. Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
.”
(N.U 0022375-50.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)
(Destaquei)

No caso concreto, não obstante as alegações do apelante quanto à realização de penhoras via SISBAJUD, verifica-se que tais medidas somente foram adotadas após anos de completa inatividade, sendo absolutamente inócuas e insuficientes para interromper ou suspender a fluência do prazo prescricional, nos termos do entendimento consolidado na Tese 568 do STJ:

“
Tema Repetitivo no 568:
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Assim, apesar do exequente/apelante insistir por 26 (vinte e seis) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO DE CONFISSÃO, COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS –
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – AUSÊNCIA DO DEVIDO IMPULSIONAMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp no 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para a suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.”
(N.U 0000685-79.2004.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)
(Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.”
(N.U 0001395-98.2011.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024) (Negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários nesta via recursal, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025